Tribunal: TJSP
Processo: 2170311-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar possessória deferida. Requisitos para concessão verificados na espécie. Finalidade da audiência de justificação prévia. Faculdade do magistrado conferida pela lei adjetiva. Recurso não provido.